Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717835-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ruth Furtado Almeida Niemeyer Almeida Filho Marcia Guasti Almeida Jorge Nicolau Rodrigues Almeida Agravado: Não há D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ruth Furtado Almeida, Niemeyer Almeida Filho, Marcia Guasti Almeida e Jorge Nicolau Rodrigues Almeida contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 46585861). Por intermédio da decisão referida no Id. 47360272 foi negado provimento ao recurso aludido. Os recorrentes pleitearam (Id. 47720358) que “seja apreciado o pedido de liberação do ressarcimento, à viúva, dos valores dispendidos a título de imposto de renda sobre o ganho de capital”. É a breve exposição. Decido. Como foi previamente destacado na decisão referida no Id. 46585861 a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição do formal de partilha dos bens deixados pelo Sr. Niemeyer Almeida, sem a prévia satisfação das obrigações tributárias correspondentes, bem como sem o prévio recolhimento, pelos herdeiros, do montante correspondente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Nesse contexto, é perceptível que o tema alusivo ao pretendido “ressarcimento, à viúva, dos valores dispendidos a título de imposto de renda sobre o ganho de capital”, mesmo que já determinados por meio de sentença, extrapola os limites da questão submetida à análise deste Egrégio Órgão Fracionário. A pretensão à restituição de valores deve ser veiculada pelos interessados mediante utilização da via processual adequada, perante o Juízo competente. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator